Tribunal: TJES
Processo: 0030368-97.1999.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030368-97.1999.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: A.M. INDUSTRIA COMERCIO LTDA MEE e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE OS COOBRIGADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BEM. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 125 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade, a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Logo, interrompida a prescrição com a citação de alguns dos devedores, alcança-se todos os coobrigados. 2. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 3. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 4. Não há de se falar em prescrição intercorrente se houve, in casu, a penhora de um veículo durante o período em que corria o prazo prescricional, interrompido por tal constrição. 5. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual pronunciou a prescrição intercorrente na execução fiscal movida em face de
A.M. INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA. ME; CRISTIANE BARONE; MARCOS VALERIO DE ABREU LOBO; MARIA ESTEFANIA MORENO LOBO.

Em seu recurso, o Apelante aduz, em síntese, que o processo em epígrafe não ficou parado, uma vez que, em 27/04/2015, houve penhora nos autos. Nesse sentido, sustenta que
“a Fazenda vem tomando todos os procedimentos necessários a restituição de seu crédito”,
o que impede o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos (tema repetitivo n. 566), estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia.

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão assiste ao Apelante, porquanto não houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

O Juízo
a quo,
na sentença objurgada, considerou que:

“[...] entre o primeiro marco de interrupção da prescrição, que operou-se em 30 de dezembro de 1996 (citação de fl. 10 e auto de penhora e avaliação à fl. 21) e a citação de um dos sócios da empresa em 01 de dezembro de 2008 (fi. 60), desconsiderando o acordo de parcelamento, haja vista não constar assinatura de qualquer das partes, transcorreu prazo bem superior a 05 (cinco) anos, sendo imperiosa a declaração da prescrição quinquenal intercorrente.”

Depreende-se do caderno processual que, em 12/08/1996, foi proposta a presente execução fiscal, ação por intermédio da qual o Estado do Espírito Santo busca a satisfação do crédito tributário descrito na CDA n. 945/95.

À fl. 10 tem-se a juntada de mandado citatório parcialmente cumprido, realizada em 28/01/1997, cuja certidão atesta a citação dos executados
A.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CRISTIANE BARONE E MARCOS VALÉRIO DE ABREU LOBO,
no dia 30/12/1996.

Considerando que a ação foi ajuizada em data anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, na forma da antiga redação do art. 174, I, do Código Tributário Nacional (CTN), o ato citatório ensejou a interrupção da prescrição; circunstância a qual se comunica com relação à sócia
MARIA ESTEFÂNIA MORENO LOBO,
ainda que sua citação tenha ocorrido em momento posterior.

Isso pois o nome dos sócios consta na CDA, de sorte que são considerados responsáveis pelo crédito tributário, na condição de coobrigados, conforme regra prevista no art. 125 do CTN,
in verbis:

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

[...]

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

A corroborar, cito a jurisprudência das Cortes Estaduais,
exempli gratia:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EMPRESA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 125, III, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM FACE DOS SÓCIOS-COEXECUTADOS. CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, ANTERIOR À MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp 702.232/RS, firmou o entendimento de que se o nome do sócio consta como coobrigado na CDA, é ônus deste comprovar que não incorreu nas situações ensejadoras de sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário.
2. Se o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, presume-se a sua responsabilidade solidária, pois, o referido título executivo goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza. 3. Consoante art. 125, III, do CTN, a citação do corresponsável, em razão da solidariedade, produz o efeito de interromper o fluxo do prazo prescricional e favorece ou prejudica a todos os interessados. 4. Uma vez interrompido o quinquênio prescricional pela citação da empresa executada (art. 174 do CTN em sua redação original, anterior à modificação introduzida pela Lei Complementar n.º 118/2005), não há que se falar em prescrição em relação aos sócios, também alcançados pela interrupção.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença Reformada. (TJ-DF 00433522620168070018 DF 0043352-26.2016.8.07.0018, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, convém destacar ainda que, naquela ocasião, procedeu-se à penhora dos bens listados no auto de penhora e avaliação anexado à fl. 15.

Assim, naquele contexto, com a localização dos devedores e a existência de bens penhorados, não havia de se falar em prescrição intercorrente, sobretudo no que se refere ao ínterim compreendido entre 30/12/1996 e 01/12/2008.

Em evolução, em 27/11/2008, o oficial de justiça procedeu à reavaliação de tais bens, diante da ordem exarada pelo magistrado primevo (mandado de reavaliação - fl. 56), oportunidade na qual certificou que os bens penhorados, máquinas e equipamentos, se encontravam no pátio da empresa, porém estavam inoperantes, considerando seu sucateamento.

Cumpre ressaltar que a imprestabilidade dos bens para fins de garantia da execução foi constatada pelo magistrado de primeiro grau, que determinou a intimação da parte autora, ora Apelante, para ciência e para requerer o que entendesse de direito (fls. 61 e 66); decerto que o Estado Apelante optou por pleitear a pesquisa de bens pelo sistema Bacenjud, diligência esta que restou infrutífera.

Apesar de ter sido proferido o despacho de fl. 72, datado em 2013, o qual determinou a suspensão do feito pelo período de 01 (hum) ano, nos exatos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80; certo é que, à luz do entendimento pacificado pela Corte Superior(tema repetitivo n. 566), a fluência do prazo de sobrestamento da execução, sucedido pelo prazo prescricional, é automática e tem início no momento em que a Fazenda Pública tem ciência da ausência de bens penhoráveis. Confira-se:

[...] 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. [...] (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Sendo assim, no caso em comento, desde quando intimado do despacho de fl. 61, o que se deu com a remessa dos autos em 01/03/2011, teve início o prazo de um ano de suspensão e, ato seguinte, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

Sucede que, em 30/10/2013, o Apelante protocolou petição requerendo a pesquisa de bens perante o sistema Renajud, medida a qual, uma vez realizada pelo Juízo, ocasionou a penhora de veículo, conforme auto de penhora e depósito, datado em 27/04/2015, acostado à fl. 83.

Ora, tendo ocorrido a efetiva constrição de bem sem que houvesse o escoamento do prazo prescricional, evidente que não restou configurada a prescrição intercorrente, na esteira da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania no tema repetitivo n. 568:

Tema 568, STJ:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

No mesmo caminhar, colaciono a jurisprudência pátria:

[...] 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...] (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Interrupção do prazo condicionada à efetivação de citação e/ou constrição de bens, não sendo suficiente para tal fim o mero requerimento, nos termos do Tema 568/STJ –
Pedido de bloqueio de veículos efetivado nos autos – Medida constritiva frutífera que interrompe o prazo de prescrição intercorrente – Prescrição afastada – Apelação fazendária provida, com determinação de retorno dos autos à origem.
(TJ-SP - AC: 00008944320148260306, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 21/06/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2023)

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional,
o que só ocorre com a efetiva penhora de bens
ou localização do devedor
; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048080187718, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/02/2022, Publicação no Diário: 01/04/2022)

Desse modo, deve ser provido o recurso de apelação, para desconstituir a sentença, com o retorno dos autos à instância originária, a fim de que se dê seu regular prosseguimento.

Por derradeiro, consigno que competirá ao magistrado
a quo
a análise do pedido de suspensão da execução em virtude da notícia de parcelamento, medida a qual, além de oportuna, diante da desconstituição da sentença, privilegia o duplo grau de jurisdição, evitando a indevida supressão de instância.

Pelo exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
desconstituindo a sentença guerreada e determinando o retorno do feito à origem, para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 17:13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49796122022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.